Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-20.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712404-20.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: FABIO MARION AGRAVADO: DANIEL MARION DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO MARION, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Sustenta que todos os fundamentos da decisão recorrida foram devidamente impugnados e, ainda que houvesse eventual ausência de algum requisito, a jurisprudência flexibiliza-o nos casos de dissídio notório. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/12/2019). No mesmo sentido, a Suprema Corte de Justiça já se posicionou que configura erro grosseiro a interposição de “agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 15012876. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016